Tribunal: CARF
Processo: 11128.000168/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000168/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.986 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/07/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA COM FATO E FUNDAMENTO LEGAL
DISTINTOS DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a apresentação, como
fundamento, por meio da decisão de primeira instância, de fato e disposição
legal distintos da autuação, com inequívoco prejuízo ao direito da ampla defesa
e do contraditório, o que gera, por conseguinte, a nulidade da decisão, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ,
para proferir nova decisão, com a apresentação dos fundamentos fáticos e jurídicos adequados ao
caso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 07/01/2010, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 6-7):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000168/2010-85
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000168/2010-85

Dentro da política de fiscalização e prevenção de ilícitos tributário-aduaneiros da
Alfândega do Porto de Santos, nas atividades de escaneamento das unidades de carga
desembarcadas com vazias, em 11/07/2009, foi constatada a irregularidade relatada no
Termo de Ocorrência n° SB/92/2009 (doc.01), que instrui o presente auto de infração.
Verificou-se que a imagem apresentada pelo equipamento de Raio-X (doc.02), quando
do escaneamento do contêiner SCZU753878-8, desembarcado do navio "MSC
KYOTO", operado pelo operador portuário Santos Brasil S/A, estava fora do padrão,
indicando que a unidade de carga, que estava manifestada como se vazia fosse, continha
carga em seu interior.
Procedeu-se à abertura da referida unidade de carga em 26/08/2009 (Termo de Abertura
de Volumes 636/2009 — doc.03), quando se confirmou que, conforme suspeitas
levantadas pela imagem do raio-x, o contêiner 5CZU753878-8 não estava vazio. Em seu
interior havia latas de tinta usadas, resinas, lubrificantes, pinceis e rolos de pintura
usados, diversos tipos de materiais metálicos, tudo aparentando tratar-se de ferramental
para reparo de embarcação (doc.04).
Em 04/11/2009 foi proferido despacho para que o transportador procedesse ao
reembarque da carga para o exterior, com base no art. 5° da Portaria CONAMA
23/1996, uma vez que os produtos encontrados não tinham valor comercial, e geravam
risco ao meio ambiente se descartados de forma inapropriada (doc.05).
Entretanto, o fato dos produtos terem sido devolvidos para o exterior, não desqualifica a
ausência de prestação de informação sobre a carga, muito menos a tentativa do
transportador de entrar com os produtos no país de forma irregular, dentro de um
contêiner informado como vazio, provavelmente para "desovar lixo" que não lhe servia
mais.
(...)
Dessa forma, restou materializa a hipótese infracional prevista na alínea "e", do inciso
IV, do art. 107, do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833 de 2003, apenada com multa de R$ 5.000,00, a saber:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga;" (Grifei)
Foram juntados aos autos documentos concernentes à infração (fls. 11-21).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 51-61.
Mediante o acórdão juntado às fls. 84-87, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 96-106, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos
apresentados na impugnação e afirma que o acórdão recorrido foi proferido sem análise dos
argumentos da impugnação, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao processo,
que se trata de um verdadeiro descaso com o contribuinte, que está desde 2010 aguardando
decisão, e, quando esta é proferida, sequer analisa os fatos do auto de infração e muito
menos os argumentos da impugnação, bem como que o fundamento do acórdão recorrido
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000168/2010-85

se refere à legislação aplicável à exportação, falta de informação de dados de embarque na
exportação, mencionando ainda que os fatos ocorreram em 2008, ou seja, o fundamento
utilizado no acórdão recorrido é totalmente distinto da ocorrência mencionada da
autuação, impedindo o seu exercício da ampla defesa.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Conforme visto, a recorrente afirma que o acórdão recorrido foi proferido sem
análise dos argumentos da impugnação, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao
processo, que se trata de um verdadeiro descaso com o contribuinte, que está desde 2010
aguardando decisão, e, quando esta é proferida, sequer analisa os fatos do auto de infração e
muito menos os argumentos da impugnação, bem como que o fundamento do acórdão recorrido
se refere à legislação aplicável à exportação, falta de informação de dados de embarque na
exportação, mencionando ainda que os fatos ocorreram em 2008, ou seja, o fundamento utilizado
no acórdão recorrido é totalmente distinto da ocorrência mencionada da autuação, impedindo o
seu exercício da ampla defesa.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão com
menção a fato e disposição legal distintos do objeto da autuação, conforme a seguir transcrito:
(...) De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no
artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento
Aduaneiro.
(...)
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
(...)
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete
dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
(...)
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados. (...) (destaques nosso)
A autuação fora lavrada porque “a unidade de carga, que estava manifestada como
se vazia fosse, continha carga em seu interior” (fl. 6).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000168/2010-85

Ou seja, não tem nenhuma relação com a prestação intempestiva de dados de
embarque de mercadoria exportada, obrigação disposta no art. 37 da Instrução Normativa SRF
28/1994, a qual disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação.
As alusões no acórdão recorrido a fato e disposição legal completamente distintos
da autuação consistem em evidente prejuízo do direito da recorrente à ampla defesa e ao
contraditório e, por conseguinte, cerceamento do seu direito de defesa.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaque nosso)
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação devem
ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso, sob pena de preterição do seu direito de defesa, nos termos do artigo 59,
inciso II, do Decreto 70.235/1972.
À vista do exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em
razão do cerceamento do seu direito de defesa, e, por conseguinte, dou parcial provimento ao
recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir
nova decisão, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos adequados ao caso.
Em face da decretação de nulidade do acórdão recorrido, restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos recursais.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 153
DF CARF MF
Original